Tribunal: TJMT
Processo: 1027548-52.2023.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027548-52.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE DANIEL BORGES - CPF: 011.506.391-99 (RECORRENTE), DAYSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 026.607.711-03 (ADVOGADO), DONATIELLI CAMPOS DIAS - CPF: 064.125.331-17 (RECORRENTE), ATACADAO DOS OCULOS LTDA - CNPJ: 31.764.645/0001-24 (RECORRIDO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1027548-52.2023.8.11.0015
.

Origem: Juizado Especial Cível de Nortelândia.

Recorrentes: FELIPE DANIEL BORGES E DONATIELLI CAMPOS DIAS.

Recorrido: ATACADÃO DOS ÓCULOS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
08 a 11/07/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE PRODUTO - ENTREGA DO PRODUTO COMPROVADA - FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA NO MOMENTO DA COMPRA - COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR NA ENTREGA - DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que os reclamantes alegam que adquiriram junto à requerida
um óculos de grau
, sendo-lhe ofertado um óculos de sol com desconto de 50%, bem como lhes ofertado um relógio como brinde, que o pagamento se deu mediante adiantamento do FGTS, que seria realizada em 7 (sete) dias, sendo os óculos de grau enviado para o município de Sinop/MT.

2.

Asseveram que o produto não foi entregue no prazo combinado, assim, em 18/10/2023, ao entrar em contato com a requerida, foram informados que o óculo somente seria entregue mediante o pagamento do saldo devedor de R$ 702,69 (Setecentos e dois reais e sessenta e nove centavos), porém, desconhecem a legitimidade do valor cobrado.

3.

A requerida em sua defesa aduz que inexiste a falha na prestação do serviço alegada pelos requerentes, uma vez que,

“toda negociação se deu em loja, e que os Requerentes estavam cientes de todos os valores, inclusive assinando presencialmente a nota fiscal e ordem de serviço da aquisição dos produtos.’

4.

Diante de tais fatos, manejaram a presente ação, postulando a declaração de inexistência do saldo devedor e, condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

5.

Pois bem, conforme bem pontuado na sentença,
“não há que se falar em ausência de envio do produto, uma vez que os reclamantes foram devidamente informados que o mesmo já se encontrava pronto na loja, só não tendo sido retirado haja vista que o autor não obtinha recurso para pagar o saldo remanescente conforme demonstrado em contestação fl.6.”

6.

No tocante ao pagamento do saldo devedor, também não comporta acolhimento. Na ordem de serviço acostada no ID. 215883703,
assinada pelo reclamante
, nota-se que o valor total da compra foi de
R$ 3.309,80
(três mil, trezentos e nove reais e oitenta centavos), cujo pagamento seria da seguinte forma -
R$ 2.607,11 (dois mil, seiscentos e sete reais e onze centavos) seria pago com saldo do FGTS do reclamante
, e o valor restante de
R$ 702,69
(setecentos e dois reais e sessenta e nove centavos)
seria pago na retirada dos óculos,
conforme segue:

7.

Portanto, não houve prática de ato ilícito pela requerida, a ensejar o pagamento de indenização por danos morais ou materiais, isso porque, ao realizar a
cobrança de saldo devedor na entrega do produto
, agiu em exercício regular do seu direito, conforme pactuado entre as partes no ato da compra.

8.

Ademais, a demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar os autores da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

9.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcarão os recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024